Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707611-97.2024.8.07.0018 RECORRENTE: RENATA GLAUCIENE ANTUNES SOARES BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro o requerimento de suspensão do processo individual formulado no ID 74776231, uma vez que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “sentenciada a ação individual, incabível a pretensão de obter os benefícios do título coletivo: Prestada a jurisdição em uma ou ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juízo natural" (AgInt no REsp n. 2.016.972/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 4/10/2023). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos constitucionais. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007